Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA RESCISÓRIA No 1000454-48.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JOAO GALVAO DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, interposto por JOAO GALVAO DE OLIVEIRA NETO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 100777995):
“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – VEDAÇÃO - SÚMULA 343-STF E TEMA 136, DE REPERCUSSÃO GERAL – CASO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a monocrática que, ao indeferir a inicial da Ação Rescisória e rejeitar os Embargos Declaratórios subsequentes, apresenta fundamentação suficiente quanto à não configuração da violação descrita no inciso V do art. 966 do CPC”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado, RESC n. 1000454-48.2021.8.11.0000, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 22/09/2021).
A parte recorrente alega em síntese violação aos artigos 924, V, 947, § 3o, e 966, V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que foi comprovado na rescisória que o acórdão recorrido descumpriu o precedente vinculante do IAC 1/STJ, quando não reconheceu a prescrição intercorrente e não extinguiu a ação.
Assevera que o acórdão recorrido rejeitou liminarmente a rescisória, uma vez que decisão rescindenda estaria correta e em consonância com o entendimento do STJ em recursos repetitivos.
Aduz que deve ser admitida rescisória diante da ofensa a norma jurídica em razão da não observação do IAC 1/STJ, que define o marco inicial da prescrição intercorrente no CPC/73.
Recurso tempestivo (id. 104154456).
Contrarrazões (id. 107751457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega deve ser admitida rescisória diante da ofensa a norma jurídica em razão da não observação do IAC 1/STJ, que define o marco inicial da prescrição intercorrente no CPC/73, devendo a execução ser extinta.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“(...) Como relatado, a Rescisória está amparada no inciso V do art. 966 do CPC e o argumento do autor é de que houve alteração na jurisprudência a respeito da contagem do prazo de prescrição intercorrente, o que não desautorizaria ingressar com Ação Rescisória.
Confira-se recente entendimento do STF a esse respeito:
“AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida” (STF, AR 2.297, Tribunal Pleno, rel. Min. Edson Fachin, j. 3-3-2021).
Além do mais, a matéria está sedimentada na Súmula 343 do STF e no Tema 136, de repercussão geral:
Súmula 343-STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.
Tema 136 da Repercussão Geral: “Não cabe ação rescisória quando julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.
Na Ação Rescisória mencionada, o relator, ministro Edson Fachin, reportou-se à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.
Portanto, a jurisprudência não deve retroagir para atingir a coisa julgada, mesmo que ocorra alteração de entendimento sobre a matéria. Desse modo, as situações já consolidadas não poderão ser revistas, pois a relativização da coisa julgada é medida excepcional.
Em comentário à decisão do STF na AR 2297, o jurista Elpídio Donizetti, em artigo publicado no dia 19-3-2021 no site “Compartilhe”, destacou:
“Sintetizando, a partir do acórdão do STF podemos considerar que os processos que estejam em andamento no momento de alguma alteração jurisprudencial poderão ser influenciados por tal modificação. Entretanto, de modo diverso, em virtude da segurança jurídica e imutabilidade da coisa julgada, as decisões em processos com trânsito em julgado não poderão sofrer rescisão exclusivamente em razão da alteração do posicionamento”.
Posto isso, conclui-se que o intuito do agravante é apenas alterar o resultado do julgamento com justificativas reiteradas e já enfrentadas no decisum rescindendo. Assim, é evidente a utilização desta via como sucedâneo recursal, o que é vedado.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno”. (id. 10077995). (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. SÚMULA 168/STJ. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUXÍLIO "CESTA ALIMENTAÇÃO". AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO QUANDO HAVIA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À MATÉRIA. SÚMULA 343/STF. DESCABIMENTO.
1. Cuida-se, na origem, de ação rescisória visando a rescisão de acórdão do TJ/RS que condenou a entidade de previdência privada à incorporação do auxílio denominado "cesta-alimentação" em proventos de suplementação de aposentadoria.
2. (...).
3. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, firmada na esteira da Súmula 343/STF, não se admite a propositura de ação rescisória fundada em violação literal de Lei (arts. 485, V, do CPC/73 e 966, V, do CPC/15) para fins de adequação da decisão acobertada pelo manto da coisa julgada a posterior alteração jurisprudencial. Precedentes.
4. (...).
5. Agravo interno não provido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. (AgInt nos EAREsp 1725259/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 924, V, e 947, § 3o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Quanto à ofensa ao artigo 966, V, do CPC, para verificar se foram preenchidos os requisitos para o processamento da ação rescisória, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo o óbice sumular 7/STJ. ((AgInt no AgInt no AREsp 1846587/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 08/10/2021).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça